Tribunal: TJES
Processo: 5009235-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
09
235
-
6
7
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
ADRIELLY ALVES DA SILVA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª
VARA
CRIMINAL

D
E
V
ITÓRIA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDÍCIOS DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -

EXCESSO DE PRAZO - NÃO COMPROVAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
DENEGADA A ORDEM
.

1
.
C
omprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei pena
l
, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do p
aciente
.

2
.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame, em que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente não bastam, por si só, para a concessão da liberdade provisória, mormente quando se encontram presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP quando a manutenção da prisão preventiva se mostrar mais recomendável.

4.

Habeas Corpus
conhecido. Denegada a ordem.
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER

da impetração, para
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009235-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIELLY ALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
09
235
-
6
7
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
ADRIELLY ALVES DA SILVA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª
VARA
CRIMINAL

D
E
V
ITÓRIA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDÍCIOS DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -

EXCESSO DE PRAZO - NÃO COMPROVAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
DENEGADA A ORDEM
.

1
.
C
omprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei pena
l
, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do p
aciente
.

2
.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame, em que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente não bastam, por si só, para a concessão da liberdade provisória, mormente quando se encontram presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP quando a manutenção da prisão preventiva se mostrar mais recomendável.

4.

Habeas Corpus
conhecido. Denegada a ordem.
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER

da impetração, para
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 29 de outubro de /2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
09
235
-
6
7
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
ADRIELLY ALVES DA SILVA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª
VARA
CRIMINAL

D
E
V
ITÓRIA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

ADRIELLY ALVES DA SILVA
,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES,
o qual, analisando o pedido de revogação da prisão temporária do acusado nos autos do Inquérito Policial nº 0001619-88.2023.8.08.0024, converteu-a para prisão preventiva sem a devida motivação.

Sustenta o impetrante que,
não haveria respaldo legal para o decreto constritivo ante o não preenchimento dos requisitos legais hábeis a justificar a manutenção da medida cautelar, notadamente pela presença dos vetores hábeis a possibilitar a substituição da prisão por medidas cautelares diversas do cárce
re.

Pois bem.

Consoante brevemente relatado, trata-se de
writ
impetrado em favor da paciente em que se busca a revogação da prisão preventiva com esteio na concepção de ter sido decretada ao arrepio das diretrizes legais, e subsidiariamente visa a imposição de medidas cautelares diversas da prisã
o.

De plano, importa ressaltar que a decretação da prisão preventiva da coacta circunda as especificidades dos crimes pelos quais foi denunciada, qual seja, prática dos ilícitos descritos pelos artigos. 33,
caput
e 35, c/c o art. 40, III e IV, todos da lei nº 11.340/06, na forma do art. 69, do Código Penal.

No caso em apreço, trata-se de Inquérito Policial que foi distribuído por dependência aos autos de nºs 000307-36.2022.8.08.0024, denominado
Operação “Carcass”
e seu desdobramento, os autos de nº 0006320-29.2022.8.08.0024, com objetivo de investigar o grupo criminoso
“Primeiro Comando de Vitória”
(PCV) e desvendar uma série de supostas transações envolvendo compra de armas, munições e entorpecentes posteriormente empregados na defesa do território e no tráfico de drogas, garantindo a subsistência das facções.

Da motivação constante do ato tido por coator, deflui ter o julgador primevo delimitado os contornos dos ilícitos atribuídos à paciente, integrar a organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória (PCV), com intensa violação aos ditames legais supracitado
s
.

Ressai, outrossim, que se trata de grupo muito bem estruturado hierarquicamente, com funções divididas, regramento de conduta, disciplina e ajuda mútua.

Nesse passo, c
om relação à manutenção da custódia preventiva do paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria
”.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que
:

“
(...
)
Nesse contexto, em que pese não ter sido oferecida denúncia em desfavor dos investigados, até o presente momento, entendo que estão presentes os requisitos necessários a decretação da prisão preventiva. Explico. (...).
Assim sendo, cumpre observar que um dos delitos apurados nestes autos e imputados em comum aos investigados, qual seja, o previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos e, portanto, passível de aplicação da prisão preventiva, visto que presente o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Isso consignado, note-se que o fumus comissi delicti, consistente nas provas de autoria e materialidade, encontra-se devidamente delineado pelos documentos juntados no bojo do presente Inquérito Policial
,
bem como individualmente destacado acima, em relação a cada um dos investigados
. O periculum libertatis, da mesma forma, resta preenchido, no que se refere à necessidade de preservação da ordem pública, visto que, conforme salientado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público,
os crimes praticados pelos investigados apresentam grande risco à sociedade e indicam que possuem estreita relação com tráfico de drogas e armas e com facções criminosas, demonstrando periculosidade em concreto
. Diante do exposto, por se tratar de investigados que, ao que tudo indica, podem prosseguir na prática de delitos, entendo que a custódia cautelar preventiva é medida que impõe, eis que preenchidos os requisitos do artigo 312 (garantia da ordem pública) e do artigo 313, inciso I (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos) do Código de Processo Penal.

Nesse passo, depreende-se que o cárcere cautelar da paciente está lastreado pela gravidade concreta dos crimes que lhe são atribuídos, agregado às especificidades que permeiam o caso, em que há delimitação de cometimentos de homicídios cometidos em virtude da briga de gangues rivais na disputa pela mercancia de drogas.

Dessa forma, diversamente do assentado na impetração, não se mostra inidônea a fundamentação que decretou o ergastulamento da paciente, ao revés, se afigura em perfeita sintonia com a normatização de regência e posicionamento pretoriano incidente, que, em situações tais, tem se posicionado no sentido de que,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)
. (...) 6, Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 831.501; Proc. 2023/0206316-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 20/09/2023). (destacou-se)

No tocante à possibilidade de substituição da medida extrema por outras modalidades mais brandas descritas pelo art. 319, do CPP, “... A prisão provisória é legítima, compatível com a presunção de inocência e revela ser, logicamente, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ante a presença de elementos concretos indicativos de que as providências menos gravosas seriam insuficientes para o caso. A incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a
contrario sensu
, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva.”. (TJRJ; HC 0097758-71.2023.8.19.0000; Petrópolis; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Suimei Meira Cavalieri; DORJ 26/02/2024; Pág. 170)

Por fim, como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)